Tribunal: TJES
Processo: 0016860-79.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016860-79.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA ELIZABETH DA SILVA DE SOUZA

APELADO: NELITA ELIZABETH DA SILVA

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO DEFENSOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA RÉ. SENTENÇA DECLARADA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de curatela, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A autora sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulsionar o feito e por omissão na intimação da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a extinção do feito observou os requisitos legais exigidos para o reconhecimento do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, bem como a intimação de seu advogado, sob pena de nulidade da sentença.

4. A ausência de intimação pessoal da autora e da Defensoria Pública compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando insubsistente a sentença de extinção por abandono.

5. A extinção do processo, após a apresentação de contestação, depende de requerimento expresso da parte ré, conforme o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com expressa advertência da sanção legal.

2. Após apresentada a contestação, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte ré.

3. É nula a sentença que extingue o feito por abandono sem a observância das formalidades previstas no art. 485, §§ 1º e 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, § 1º e § 6º; Súmula 240 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 30150041728, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 06.12.2016; TJMS, AC nº 0812549-90.2023.8.12.0002, Relª. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, j. 23.07.2025; TJDF, AC nº 0001080-07.2012.8.07.0002, Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016860-79.2017.8.08.0035

APELANTE:
LUCIANA ELIZABETH DA SILVA DE SOUZA

APELADO: NELITA ELIZABETH DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANA ELIZABETH DA SILVA DE SOUZA
em face da sentença de fl. 118, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que, nos autos da
ação de curatela
em face de
NELITA ELIZABETH DA SILVA
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a recorrente alega, em resumo, que
(i)
a Defensoria Pública não foi intimada de quaisquer atos processuais desde o despacho proferido em 04/09/2019, que determinou a prestação de contas, ocasião em que apenas foi intimada a assistida;
(ii)

“(...) se trata de processo de curatela, com laudo pericial informando a necessidade da subsunção da apelada ao instituto”
; e
(iii)
a hipótese é de flagrante
error in procedendo
.

Contrarrazões, no id 14218292, pelo
provimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14632997, opinou que seja
dado provimento
ao apelo.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Examinando os autos, verifica-se que a apelante ajuizou a presente ação de curatela com o objetivo de obter a declaração de interdição da requerida e a sua consequente nomeação como curadora.

No decorrer da marcha processual, a recorrente foi intimada, pessoalmente, para realizar a prestação de contas referente aos gastos com a requerida, no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 110 e 116, id 5644157).

Diante da ausência de manifestação da parte requerente por mais de 300 (trezentos) dias, o juízo de origem julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta, em síntese, que não houve intimação da Defensoria Pública quanto ao despacho que determinou a prestação de contas, tampouco intimação pessoal da requerente para impulsionar o feito, no prazo de cinco dias, antes da extinção do processo, conforme preconiza o diploma processual.

Pois bem. O artigo 485, III e § 1°, do CPC, estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,
pessoalmente
e através de seu procurador
, para dar prosseguimento ao feito em 5 (cinco) dias.

Acerca da temática, seguem os seguintes precedentes abaixo a título ilustrativo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Deve-se observar que, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC/
15.
2) O princípio da efetividade, entendido a partir da instrumentalidade das formas e celeridade processual, visa garantir uma prestação jurisdicional justa. Dessa forma, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 30150041728, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)
(destaquei)

_____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por banco bradesco financiamentos s.a. Contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de dourados, que extinguiu a ação por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC. A parte autora sustenta a nulidade da sentença, alegando a ausência de intimação da procuradora constituída, o que caracterizaria cerceamento de defesa. (...) III. Razões de decidir a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido artigo, para que supra a omissão em cinco dias. Além da intimação pessoal, é obrigatória a intimação do advogado da parte autora por meio de publicação no diário da justiça eletrônico, conforme o art. 272, caput e §2º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença. A ausência de publicação do despacho que determinou a intimação pessoal da instituição bancária, bem como a inexistência de advertência ao patrono sobre a possibilidade de extinção, inviabilizam a caracterização do abandono processual. A jurisprudência do TJMS é pacífica ao reconhecer a nulidade da sentença extintiva em casos de descumprimento da dupla intimação prevista em Lei. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, bem como a intimação de seu advogado via diário da justiça eletrônico, com expressa advertência da sanção prevista no art. 485, III, do CPC. A ausência de qualquer das intimações previstas configura nulidade absoluta da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa. É nula a sentença extintiva quando ausente a regular publicação do despacho que determina a intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; 272, caput e §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMS, apelação cível n. 0801966-28.2023.8.12.0008, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 01.11.2024; TJMS, apelação cível n. 0841242-34.2016.8.12.0001, Rel. Juiz vitor luis de oliveira guibo, j. 26.09.2024; TJMS, apelação cível n. 0806216-12.2021.8.12.0029, Rel. Des. Marcelo câmara rasslan, j. 09.03.2023.

(TJMS; AC 0812549-90.2023.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Relª Juíza Cíntia Xavier Letteriello; DJMS 23/07/2025; Pág. 66)
(destaquei)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM A ADVERTÊNCIA DE POSSÍVEL EXTINÇÃO.
1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. A ausência de resposta da parte ao comando judicial não implica necessariamente na extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O Código de Processo Civil prevê especificamente a hipótese de extinção do processo quando a parte autora se mostra desidiosa e inerte na condução do feito, configurando o abandono processual, o qual requer a não-movimentação do processo por mais de 30 (trinta) dias, além da intimação pessoal da parte autora para que promova o andamento processual, ciente de que a ausência de resposta resultará na extinção do feito, conforme determina o art. 485, III, c/c § 1º, do Código de Processo Civil.
3.
Não cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, por publicação no DJe e pessoal, inviável é a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.

(TJDF; AC 0001080-07.2012.8.07.0002; Ac. 1997429; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 08/05/2025; Publ. PJe 28/05/2025)
(destaquei)

Nesse contexto, observa-se que não houve intimação pessoal da apelante, nem de seu defensor, a Defensoria Pública, cuja intimação, em autos físicos, deve ser realizada por meio de remessa, na forma do § 1º, do art. 183, do CPC. Diante da ausência dessa providência, verifica-se que não foi viabilizado o impulso do feito, no prazo de cinco dias, previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, em desacordo com os preceitos legais.

Além disso, observa-se que o juízo de primeiro grau deixou de considerar o entendimento consolidado na súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como o disposto no § 4º do art. 485 do CPC, que exige requerimento expresso do réu já citado para a extinção do processo por abandono da causa,
in verbis
:

Súmula nº 240
do STJ -
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

_____________________

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Da análise dos autos, não se verifica a existência de requerimento expresso da ré — cuja contestação consta às fls. 94/95 — para a extinção do feito por abandono da causa, em manifesta inobservância da norma processual.

Dessa forma, ante o flagrante
error in procedendo,
impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, por afronta aos ditames do processo civil.

Por fim, cumpre destacar, conforme bem pontuado no parecer da D. Procuradoria de Justiça, que o laudo psiquiátrico juntado aos autos em 25 de janeiro de 2019 (fls. 103/104) concluiu pela necessidade de curatela da recorrida para a proteção de seus interesses, configurando hipótese de incapacidade relativa, nos termos do art. 84, § 1º, da Lei nº 13.146/2015.

Diante desse quadro, a extinção prematura do feito, sem análise do mérito, acarreta prejuízo relevante à recorrida, por deixar de assegurar-lhe a proteção legal a que faz jus, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.